Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA EMPRESTADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA PARA ABSOLVER.
1. A prova emprestada ingressa no processo como prova documental, motivo pelo qual imprescindível o exercício do contraditório para que se dê o seu aproveitamento. Condenado o recorrente com base tão somente em prova emprestada, não submetida ao contraditório e à ampla defesa, e não corroborada a acusação, nestes autos, por nenhuma das testemunhas oculares presentes aos eventos, necessária a alteração da decisão impugnada para absolver o apelante.
2. Recurso conhecido e provido.